Tribunal: TJES
Processo: 0008341-42.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008341-42.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MACLEITON JHON ALVES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008341-42.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MACLEITON JHON ALVES DA SILVA, MAX WILHIAN SILVA EUGENIO FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.

FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE.
DECOTE
DA
CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
2
.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E
PROVA PERICIAL
.

3
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.
1.
Necessário proceder ao decote da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal.
2
.
Mantida a majorante do emprego de arma de fogo, tendo a sua utilização restado comprovada através dos relatos da vítima, bem como pela prova material consistente no auto de apreensão e laudo pericial de arma de fogo e material, o qual atestou eficiência positiva.

3
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008341-42.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MACLEITON JHON ALVES DA SILVA, MAX WILHIAN SILVA EUGENIO FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MACLEITON JHON ALVES DA SILVA
e
MAX WILLIAN SILVA EUGÊNIO FERRAZ
, por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas definitivas idênticas de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de outubro de 2022, os denunciados, em concurso, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Renault Sandero, placas LSE6B75 e pertences da vítima Patrícia de Vargas Mendes da Silva.

Em suas razões de recurso, a defesa de
MACLEITON
pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e arbitramento de honorários em favor do advogado dativo.

Também na forma de razões recursais, a defesa de MAX requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da causa de aumento prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelos apelantes.

Requereram ambas as defesas a fixação das penas-bases no mínimo legal, com a desconsideração das circunstâncias negativamente valoradas
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas aos dois réus a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime com dolo ao abordar a vítima e surrupiar mediante grave ameaça o seu veículo e demais pertences; [...]
Personalidade
, de inadapto social;
Motivos do crime
, são desfavoráveis ao réu, já que o fato de passar por privações não lhe dá o direito de praticar ilícitos;
Circunstâncias do crime
, não são favoráveis ao réu, já que pegou a vítima de surpresa; [...]
Consequências do crime
, graves, já que deixou sequelas emocionais [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, verifico que o Magistrado utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente desses vetores deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade e motivos do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

1)
RÉU MACLEITON JHON ALVES DA SILVA
:

A pena em abstrato para o crime previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo-lhe a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), bem como a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual procedo a compensação entre ambas.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.

Neste ponto, ressalto que as circunstâncias do caso concreto denotam a necessidade de maior resposta penal, tendo em vista o fato de que os réus abordaram a vítima mulher, quem estava sozinha, bem como apontaram-lhe a arma de fogo e, ainda, a agrediram com um empurrão, sendo viável, dessa forma, assim como procedido na sentença, a cumulação das majorantes
(AgRg no HC n. 694.123/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021)
.

Sendo assim, mantendo o patamar empregado na sentença, em razão da incidência do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, majoro a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Considerando, ainda, a incidência do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços),
arbitrando-a definitivamente em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

2)
RÉU
MAX WILLIAN SILVA EUGÊNIO FERRAZ
:

A pena em abstrato para o crime previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo-lhe a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), bem como a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual procedo a compensação entre ambas.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.

Neste ponto, ressalto que as circunstâncias do caso concreto denotam a necessidade de maior resposta penal, tendo em vista o fato de que os réus abordaram a vítima mulher, quem estava sozinha, bem como apontaram-lhe a arma de fogo e, ainda, a agrediram com um empurrão, sendo viável, dessa forma, assim como procedido na sentença, a cumulação das majorantes
(AgRg no HC n. 694.123/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021)
.

Sendo assim, mantendo o patamar empregado na sentença, em razão da incidência do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, majoro a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Considerando, ainda, a incidência do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços),
arbitrando-a definitivamente em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Adiante, pugnou a defesa de MAX pelo decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato sequer fora apreendido, bem como, em razão disso, não fora periciado.

Em um primeiro momento, destaco a desnecessidade de apreensão e realização de perícia na arma de fogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
IV - A incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.120/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que houve a apreensão do artefato, bem como a realização de perícia que atestou eficiência positiva, conforme devidamente comprovado através do auto de apreensão e laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 15.270/2022.

Nesta linha, tendo o emprego da arma de fogo restado comprovado, mantenho a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reduzir as penas-bases dos réus ao mínimo legal,

mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Carlos Eduardo Adami Alves – OAB/ES nº 26.739, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu Macleiton neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.